Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL DURANTE AULA DE NATAÇÃO. VÍTIMA MENOR DE 3 ANOS. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA JULGAR CRIMES CONTRA MENORES. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PERTINENTE À PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS.
1. A proteção integral da criança e do adolescente é um mandamento constitucional, reforçado pela Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, e pela Lei 14.344/2022, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.
2. Na ausência de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, conforme previsto no caput do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, a competência para o julgamento de crimes envolvendo violência contra menores recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins, como uma medida de preferência e não de exclusividade, até que tais juízos especializados sejam implementados.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no EAREsp no 2.099.532/RJ, não especificou critérios objetivos ou subjetivos, nem definiu o contexto específico de ocorrência, para a determinação da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher em casos de delitos violentos contra crianças e adolescentes, deixando um espectro de interpretação aberto à análise casuística.
4. A competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras é afirmada diante da inexistência de juizados ou varas especializadas em crimes contra menores e da natureza do crime investigado, um estupro de vulnerável contra uma criança de 3 anos, dentro do contexto de uma aula de natação, onde a proteção integral da vítima menor é prioritária, não restando dúvidas de que o suposto crime foi praticado em razão da tenra idade.
5. Considerando os precedentes recentes desta Câmara Criminal, a necessidade de uma tutela jurisdicional efetiva e especializada para a vítima menor, e a ausência de varas especializadas conforme a legislação vigente, a competência para o processamento e julgamento do caso em tela é do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, independentemente da ausência de um contexto doméstico tradicional.
6. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, para o processamento e julgamento do feito.